Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL LEITE SALES (id 16029262) em face do v. acórdão (id 15792630) que, de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante em desfavor de ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA. Analisando os requisitos de admissibilidade do presente recurso no id 16029262, verifica-se o possível reconhecimento da intempestividade dos embargos opostos. Com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 933, do CPC, intime-se o embargante (MANOEL LEITE SALES), no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre o eventual reconhecimento da intempestividade do seu recurso (id 16029262). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator